Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709937-68.2021.8.07.0007 APELANTE: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA APELADO: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Ana Cristina Vieira Ferreira contra a r. sentença Id. 41378561, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e, ante o reconhecimento do pedido, decretou a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes e determinou à locatária e quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel locado que promovam a desocupação voluntária (art. 63, § 1o, “a”, Lei 8.245/91), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal. Ainda condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais Id. 41378580, a Apelante aduz que não ostenta condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Menciona que está passando por dificuldades financeiras, pois a atividade comercial que exercia foi encerrada, em razão da entrega das lojas objeto da presente ação. Argumenta que o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê gratuidade da justiça para as pessoas jurídicas que se encontrem em situação de insuficiência de recursos. Destaca que a própria natureza da ação já comprova que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Menciona que, na contestação, concordou com a rescisão contratual e, não havendo pretensão resistida, é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que lhe seja concedida gratuidade de justiça. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 41378585. A decisão Id. 42921016 intimou a Apelante para recolher o preparo, em dobro, tendo em vista que o Agravo de Instrumento que interpôs teve o provimento negado. O preparo em dobro foi comprovado – Id. 43710689. Decido. Trata-se de Apelação interposta com o único objetivo de obter gratuidade de justiça. A Apelante diz que não ostenta condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Noto, todavia, que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão Id. 41378538, e foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0707274-36.2022.8.07.0000, que teve o provimento negado, por unanimidade (Id. 41378564, fls. 7-16). Logo, a questão relacionada à gratuidade de justiça já está preclusa e, consequentemente, não pode ser novamente enfrentada na apelação. Mesmo que fosse possível conceder à Apelante, no momento, gratuidade de justiça, os efeitos da decisão seriam ex nunc e não teriam o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais estabelecidas na r. sentença. Ante o exposto, não conheço da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora